Tribunal: STF
Processo: ARE 1492584
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS/PASEP E COFINS. SISTEMA AGROPECUÁRIO DA SOJA. CONCESSÃO SOMENTE PARA AS PESSOAS JURÍDICAS QUE PROCESSAM / ESMAGAM GRÃOS NO BRASIL. ART. 8º, CAPUT, DA LEI N. 10.925/2004. VEDAÇÃO DE APROVEITAMENTO POR PESSOAS JURÍDICAS QUE APENAS COMPRAM E VENDEM GRÃOS IN NATURA OU POR AQUELAS QUE EXERCEM AS ATIVIDADES DE SECAGEM, LIMPEZA, PADRONIZAÇÃO E ARMAZENAGEM PARA VENDA IN NATURA A GRANEL PARA CONSUMO OU PARA PROCESSAMENTO / ESMAGAMENTO. "CEREALISTAS". ART. 8º, §4º, I, C/C ART. 8º, §1º, I, DA LEI N. 10.925/2004.



    1. O recurso de agravo interno não pode ser utilizado para corrigir, complementar ou esclarecer a petição do recurso especial. Desta forma, as alegações a respeito do princípio da não cumulatividade e princípio da desoneração das exportações caracterizam verdadeira inovação recursal e de cunho constitucional não admissíveis em sede de recurso especial e muito menos em sede de agravo interno.



    2. Esta Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em precedentes onde restei vencido (REsp. n. 1.681.189/RS, REsp. n. 1.667.214 / PR, REsp. n. 1.670.777 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, julgados em 15.10.2019), firmou posicionamento no sentido de que as atividades de cadastro, pesagem, coleta de amostra, classificação, descarga na filial, pré-limpeza, secagem, limpeza, armazenagem, controle de qualidade, aeração e controle de pragas - não ocasionam transformação do produto, enquadrando a sociedade na qualidade de mera cerealista e atraindo a vedação de aproveitamento de crédito a que se refere o §4º, I, do art. 8º, da Lei n. 10.925/2004.



    3. Concluiu-se que "cerealista" é todo aquele que exerce " cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar" grãos (art. 8º, §1º, I, da Lei n. 10.925/2004). Após o advento do art. 63, da Lei n .11.196/2005, o "cerealista", para ser caracterizado como tal e gerar o crédito presumido de PIS/PASEP e COFINS para a Indústria Esmagadora, não tem mais a obrigatoriedade de realizar a secagem ou beneficiar grãos mas, se fizer isso, não deixará de ser "cerealista", posto que o que caracteriza essa condição são as atividades de limpar, padronizar e armazenar grãos. Os grãos secos, limpos, padronizados e armazenados pelo "cerealista", vendidos a granel, continuam in natura, apenas deixando essa condição após o processamento / esmagamento pela Indústria Esmagadora para a produção de óleo ou farelo (art. 4º, §1º, I, da IN/MAPA n. 11/2007, Regulamento da Soja).



    4. Assim, é a Indústria Esmagadora (produtora de óleo ou farelo) que tem direito ao crédito presumido (enquadramento no art. 8º, caput, da Lei n. 10.925/2004) e não a pessoa jurídica que limpa, padroniza, armazena, seca e beneficia os grãos (enquadramento no art. 8º, §1º, I e §4º, I, Lei n. 10.925/2004).



    5. Posteriormente foram produzidos pela Segunda Turma vários outros precedentes no mesmo sentido, aos quais adiro também com ressalva de entendimento: AREsp. n. 1.459.621 / PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 12.05.2020; REsp. n. 1.670.786 / RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 12.05.2020. 6. Agravo interno não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 23, VIII; 145, § 1º; 149, § 2º, I; 150, II; 170, IV; 187, I; 195, I, alínea "b", § 12 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente